Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE EMBARCAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DA LEI N. 7.652/88. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 33 da Lei n. 7.652/88, os atos relativos à compra e venda ou qualquer outra modalidade de transferência de propriedade de embarcação devem ser feitos obrigatoriamente por escritura pública.
2. Desse modo, simples contrato particular de compra e venda de lancha não é documento hábil para transferir a propriedade do bem, pois não se reveste da forma de escritura pública e sequer foi registrado na Capitania Fluvial.
3. Dispõe o parágrafo único do art. 5o da Lei n. 7.652/88 que “presume-se proprietário a pessoa física ou jurídica em cujo nome estiver registrada ou inscrita a embarcação, conforme o caso”.
4. Recurso improvido.